Tribunal: TJMT
Processo: 0033570-17.2013.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0033570-17.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[DURLI LOGISTICA LTDA - CNPJ: 11.333.298/0001-78 (APELADO), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), DEBORA LOUISE CASTRO BORBA LOMBARDI - CPF: 076.597.579-38 (ADVOGADO), JOSE LOMBARDI - CPF: 234.634.069-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL
–
CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
–
ISENÇÃO DO ESTADO
– LEI ESTADUAL No 4.603/2001 –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

“Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).” (Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
- MT,
M.M. Paulo Márcio Soares de Carvalho
, nos autos da Ação Declaratória de Lançamento Fiscal com pedido de Antecipação de Tutela no
33570-17.2013.811.0041
,
ajuizada em face da parte Apelada
DURLI LOGISTICA LTDA
, que homologou o reconhecimento da procedência dos pedidos formulados, com fulcro no artigo 487, inciso III, “a”, do CPC, bem como condenou o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a parte Apelante que a Fazenda Pública goza de isenção de custas processuais, nos termos do artigo 3o da Lei Estadual no 7.603/2001.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para excluir a condenação das custas processuais
.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que homologou o reconhecimento da procedência dos pedidos formulados, com fulcro no artigo 487, inciso III, “a”, do CPC, bem como condenou o Requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
DURLO LOGISTICA LTDA
ajuizou, em
09/08/2013
, Embargos à Execução no Ação Declaratória de Lançamento Fiscal com pedido de Antecipação de Tutela no
33570-17.2013.811.0041

(Código n.
827709
),
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
visando declarar nulo o lançamento fiscal, bem como reconhecer a inexigibilidade do recolhimento do ICMS referente a suposta venda de produtos químicos.

Em 13/07/2017, o juízo
a quo
homologou o reconhecimento da procedência dos pedidos formulados, com a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, homologo o reconhecimento da procedência dos pedidos formulados, julgando o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, III, “a”, do Código de Processo Civil.

Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa, em observância aos ditames do artigo 85, § 2o c/c § 3o, I e § 4o, III, do Código de Processo Civil.

Decisão isenta de reexame necessário, por força do disposto no artigo 496, § 3o, II, do diploma processual.”

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Cinge-se a controvérsia a respeito da possibilidade da condenação da parte Apelante em custas processuais.

A questão é simples e não merece maiores elucubrações.

Isso porque, a Lei Estadual no 7.603, de 27.12.2001, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas processuais, senão vejamos:

Art. 3o Além dos casos previstos em lei,
são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I
– a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda
;

II – o réu pobre, nos processos criminais;

III – qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV – O Ministério Público, nos atos de ofício.

Nesse sentido é o entendimento deste sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PUBLICA AO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. ANTECIPAÇÃO NÃO REALIZADA PELOS VENCEDORES. ISENÇÃO DO PAGAMENTO. CONTRADIÇÃO VERIFICADA - ADEQUAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Nas condenações contra a Fazenda Pública, aplica-se a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001)
, observada a obrigação de restituir ao vencedor da ação as custas e as despesas processuais que antecipou quando necessário, o que não é o caso dos autos, pois os autores da demanda são beneficiários da gratuidade da justiça.

Constatada a contradição deve ser corrigida.

(N.U 0038378-31.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 26/10/2020) (destaquei)

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO. Na forma do artigo 20, §§ 3o e 4o, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).
(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018). (destaquei)

Partindo dessas premissas, a aplicação da isenção das custas processuais contra a Fazenda Pública é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO

E LHE

DOU PROVIMENTO
, para afastar a condenação do Estado de Mato Grosso
ao pagamento das custas processuais, a teor do que dispõe o artigo 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021